Tribunal: STF
Processo: ARE 1152518
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. CERTIDÕES. EMOLUMENTOS. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO.
    1. A isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos está prevista no art. 2º do Decreto-Lei nº 1.537/77 e no art. 39 da Lei nº 6.830/80.
    2. As despesas inerentes ao fornecimento de certidões pelos Cartórios de Registro de Pessoas Jurídicas incluem-se no conceito de custas e emolumentos para fins de isenção de seu recolhimento pela Fazenda Nacional.
    3. Apelação provida”.
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Sustenta o recorrente violação dos arts. 151, inc. III, e 236, caput, da Constituição Federal.
    É o relatório.
    Decido:
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, firmada quando do julgamento, pelo Plenário do STF, da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 194, ocasião em que concluiu que o Decreto-Lei nº 1.537/77, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Esse julgado restou assim ementado:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECRETO-LEI 1.537/1977. ISENÇÃO DA UNIÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS EM OFÍCIOS E CARTÓRIOS DE REGISTROS DE IMÓVEIS E DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. ART. 236, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO NO ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS SOBRE EMOLUMENTOS. RECEPÇÃO. PROCEDÊNCIA. 
    1. A atividade exercida pelos notários e oficiais de registro constitui modalidade de serviço público, devendo, portanto, obediência as regras de regime jurídico de direito público.
    2. O Decreto-Lei 1.537/177, ao instituir isenção para a União do pagamento de custas e emolumentos aos Ofícios e Cartórios de Registro de Imóveis e de Registro de Títulos e Documentos, disciplina, em caráter geral, tema afeto à própria função pública exercida pelos notários e registradores, conforme previsto no § 2º do art. 236 da Constituição da República. Competência legislativa da União.
    3. Viola o art. 236, § 2º, da Constituição Federal, ato do poder público que nega à União o fornecimento gratuito de certidões de seu interesse.
    4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe de 13/10/20).
    Aplicando a orientação adotada no processo acima mencionado, cito as recentes decisões: RE nº 1.304.218, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 26/1/21; RE nº 1.166.875 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/12/20; e RE nº 1.245.747, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/11/20.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo, para negar seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente